Tribunal: TJMT
Processo: 1023482-74.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023482-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE GONSALVES DOS SANTOS - CPF: 039.742.591-04 (ADVOGADO), WILMAIR GREGORIO DA SILVA - CPF: 526.715.771-68 (AGRAVANTE), CLAUDIA CADORE - CPF: 580.951.951-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2.

Havendo controvérsia a respeito da incapacidade laboral, a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, incabível a concessão prévia do benefício.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILMAIR GREGÓRIO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da "ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais” n. 1001278-61.2023.8.11.0024, indeferiu o pedido de liminar em favor do autor, consistente na concessão do benefício previdenciário pretendido.

Sustenta que há 8 (oito) anos vem sofrendo de problemas de saúde incapacitantes, conforme atestado médico de 15.11.2015, ocasião em que foi afastado de suas atividades laborativas por 90 (noventa) dias.

Afirma que em perícia realizada em 30.8.2016, pela junta de médicos do Estado de Mato Grosso, foi constatada sua incapacidade laboral, desde 16.7.2016.

Aduz que esteve afastado das atividades laborais por vários anos, até realizar uma nova perícia junto à MTPREV, em 07.3.2023, por uma junta médica que concluiu que a parte agravante pode retornar ao trabalho, porém, com readaptação.

Assevera que possui vários atestados médicos que são uníssonos em afirmar a existência de risco de agravamento do seu quadro de saúde, bem como lesão neurológica definitiva, o que seria resultado de uma doença adquirida no exercício das suas funções como professor.

Com base nesses fundamentos, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, a fim de que seja determinado seu afastamento das suas atividades laborais.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido em decisão proferida no Id. 185243176.

A parte agravada apresentou resposta (Id. 192646167).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 200058696).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da "ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais" n. 1001278-61.2023.8.11.0024, indeferiu o pedido de liminar em favor do autor, consistente na concessão do benefício previdenciário pretendido.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

No tocante à probabilidade do direito invocado, não se olvida quanto aos documentos apresentados pela parte agravada. Todavia, os atestados médicos e laudos apresentados pela parte agravada, a despeito de indicarem a existência de incapacidade, encontram-se em contraposição à perícia médica oficial realizada no dia 07.3.2023 pela Coordenadoria de Perícia Médica da Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso, que atestou a sua capacidade laboral. Veja-se:

“
Concluímos, considerando a avaliação médica pericial realizada, que no momento, o (a) requerente não está incapacitado(a) de forma total e permanente para qualquer atividade laboral, nos termos da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020. Apresenta incapacidade laboral parcial e deverá exercer suas atividades em readaptação, de acordo com suas limitações físicas e mentais.”

Nesse contexto, havendo contradição entre os documentos juntados pelo agravante e a conclusão da perícia técnica oficial da autarquia previdenciária, faz-se imprescindível a realização de perícia em juízo, a fim de que seja demonstrada a incapacidade laboral e sua respectiva graduação.

Saliento que os exames médicos, laudos e atestados acostados aos autos são antigos, não existindo nenhum laudo que demonstre as condições atuais do autor e suas reais necessidades ou que comprove o risco que corre caso retorne ao exercício das atividades habituais.

Assim, o afastamento do servidor e/ou a concessão da aposentadoria por invalidez deverão aguardar a realização da perícia judicial, cuja finalidade é afastar qualquer dúvida que paire sobre a concessão ou não dos benefícios pretendidos.

A propósito, essa é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, no intuito de ser restabelecido o benefício previdenciário do auxílio-doença acidentário, sem a prévia prova pericial, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida
”.

(N.U 1015471-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).
[grifo nosso].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação, por meio de exame médico-pericial, da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

Necessidade, portanto, de realização de perícia médica judicial, com a finalidade de instruir a demanda, de forma a proporcionar ao Juízo os elementos capazes de embasar a decisão a ser proferida
”.

(TJ-MT - AI: 10177773720198110000 MT, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2020).
[Grifo nosso].

Diante da ausência de prova robusta e suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, o deferimento do pedido de afastamento das atividades laborais sem que seja realizada a perícia médica judicial é precoce, máxime porque o conjunto probatório apresentado não é suficiente para comprovar a incapacidade laboral do agravante.

Por oportuno, frise-se que após a apresentação do laudo pericial, nada impede que seja promovida nova apreciação da matéria pelo juízo de origem, quanto à presença ou não da circunstância incapacitante, apta a justificar a concessão do benefício pleiteado.

Pelo exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024